Tribunal: TJMT
Processo: 1015444-06.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015444-06.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABRICIO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 056.974.451-21 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
DANOS MORAIS
.
MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA.

TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0/
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do consumidor.

2
. Trata-se de ação indenizatória em que
o
Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

3
.
Na espécie, vislumbra-se que
o
Recorr
ente
, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendid
o
com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida.
Todavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando em sede de recurso acerca da (in)existê
ncia da relação contratual junto a
empresa Recorrida.

4
. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e razões recursais, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se
como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

5
. A alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6
. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do C
ódigo de Processo Civil
.

7
.
Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

8.
Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.

9
. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação indenizatória em que
o
Recorrente
FABRICIO RODRIGUES DA CRUZ

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida que afirma desconhecer.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
, com a condenação do consumidor o pedido contraposto.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
FABRICIO RODRIGUES DA CRUZ
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com condenação da
empresa Recorrida ao pagamento de indenização por
danos morais.

Em contrarrazões (ID
95799474
), a Recorrida
TELEFÔNICA BRASIL S/A
refuta
in
totum

as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito consigno que, ainda que por fundamento diverso, impõe-se a improcedência do pedido formulado na exordial.

No caso
sub examine
, a despeito de a sentença de origem ter julgado improcedente os pedidos formulados, ao
argumento de que os “
print
screen
” retirados das telas dos próprios computadores da empresa Recorrida comprovam a efetiva contratação/utilização dos serviços pelo consumidor, verifico que não prospera a sua assertiva, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

No entanto, analisando detidamente a exordial apresentada - extremamente genérica - verifica-se que o Recorrente sequer especificou acerca da (in)existência da relação contratual com a empresa Recorrida, tendo apenas informado o desconhecimento do débito que ensejou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Com efeito, não consta da exordial nenhuma afirmação de que a negativação é indevida em razão da inexistência de relação jurídica com a empresa Recorrida. Muito pelo contrário, as argumentações trazidas na exordial dão conta de que apesar do vínculo negocial, a negativação é indevida porque o Recorrente está“
sempre buscando honrar seus compromissos
”.

Eis os seguintes trechos da exordial:

“
Indignada e extremamente constrangida, foi checar se aquela informação sobre a aludida pendência em seu nome era verídica, vez que NÃO CONHECE O DÉBITO com a Reclamada.
”

Em casos tais, a experiência tem mostrado que essa conduta - apresentação de teses genéricas - não é em vão, e tem
servido de subterfúgio para aqueles que buscam o Poder Judiciário abusando do direito de ação.

Ora, ao tecer alegações genéricas a respeito da negativação indevida, a parte demandante se resguarda contra as possíveis situações jurídicas que poderão ocorrer no processo após a manifestação da parte adversa. Assim é porque se a parte ré, na contestação, apresenta o contrato que comprova a relação jurídica, a parte demandante apresenta impugnação afirmando que “em nenhum momento” negou a existência da relação jurídica, mas tão somente o “débito oxigenador da negativação objurgada”. Por outro lado, se a parte ré não junta o contrato, a parte autora tece alegações a respeito da inexistência do próprio
vinculo
jurídico.

É exatamente este o caso dos autos.

Nas razões recursais, o Recorrente passou a colocar em dúvida a própria existência da relação jurídica, o que, conforme mencionado alhures, em nenhum momento foi objeto de insurgência na exordial.

Eis os seguintes trechos da impugnação
:

Excelência o reclamado incluiu o nome da Reclamante no cadastro de inadimplentes, sem qualquer comunicação verbal ou escrita sem que o mesmo obtivesse qualquer débito referente à inclusão feita pela Reclamada. CABE SALIENTAR QUE A RECLAMADA NÃO TRAZ NENHUM DOCUMENTO QUE PROVE VÍNCULO JURÍDICO COM O RECLAMANTE, REFERENTE AO
DEBITO
EM QUESTÃO.

Registre-se que
o
Recorrid
a
contestou a ação, aduzindo que o débito é legítimo,
porquanto oriundo de serviço devidamente
contr
atado
e utilizad
o
pel
o
Recorrente e
que
a negativação
do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito foi motivada pela inadimplência ao serviço contratado
.

O fato é que se estivesse imbuído de boa-fé, o Recorrente teria discorrido na exordial, de forma peremptória, que a negativação é indevida porque nunca contratou com a empresa Recorrida ou, então, que mantinha/mantêm vínculo negocial com empresa Recorrida e que a negativação não se justifica porque sempre pagou pontualmente suas obrigações, sendo que, ao final, certamente comprovaria tal assertiva trazendo os respectivos comprovantes de pagamento.

A alteração da narrativa constante da inicial e nas razões recursais conduz à conclusão de que as alegações postas na peça vestibular são inverossímeis, restando temerosa qualquer declaração de inexistência do débito.

Não se verifica, pois, a ilegalidade na inscrição ou qualquer ato ilícito praticado pela empresa Recorrida a ensejar a reparação por danos morais, haja vista que a Recorrente não efetuou o pagamento dos débitos contraídos.

Portanto, a inserção de restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício
regular de direito, não configurando conduta ilícita (
arts
. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1o da Lei 9.507/1997).

Dessa maneira, não fez a Recorrente prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

Como se vê, ainda que por fundamento diverso, a improcedência do pedido formulado na exordial é medida que de rigor se impõe.

Acresço, por fim, que a mudança de narrativa fática no curso processual configura a hipótese do art. 80, II, do C
ódigo de Processo Civil
,
impondo-se a manutenção da condenação do consumidor por litigância de má-fé,
em razão da nítida tentativa de altera
r
a verdade dos fatos e de induzi
r
o juízo em erro.

A propósito, averbem-se julgados pertinentes:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Litigância de má-fé. Alteração da verdade dos fatos, pelo autor, com objetivo de ser beneficiado na demanda. Negativa de contratação de
empréstimo bancário. Juntada de documentos evidenciando a contratação, bem como de comprovantes de depósito de valores em benefício do consumidor. Configurada hipótese prevista no art. 80, incisos II, III e V do CPC/2015. (Apelação Cível No 70075470385, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto
Schreiner
Pestana, Julgado em 30/11/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E LICITUDE DO DÉBITO.

(...)

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. CARACTERIZAÇÃO. Alteração da verdade dos fatos e utilização da presente ação visando à obtenção de vantagem indevida. Litigância de má-fé na forma dos artigos 77, I e II, e 80 incisos II e V, todos do CPC/15 caracterizada. A manutenção da justiça gratuita em favor do embargante, não o exime do pagamento da multa e indenização impostas conforme §4o do art. 98 do Código de Processo Civil/2015. Precedentes desta Câmara. (Apelação Cível No 70074951443, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto
Vescia

Corssac
, Julgado em 27/09/2017)

Consigno que o Judiciário está abarrotado de processos, e ações como esta impedem
todos prestadores
de serviço à sociedade, de agilizar o andamento das demandas daqueles que realmente tiveram tolhido algum direito e que buscam aqui solucionar ou amenizar situações em que não foi possível resolver em
suas vidas privadas. E se o Poder Judiciário não está dando à sociedade respostas mais céleres, a culpa também é daqueles que ingressam com ações desnecessárias e ludibriosas, situação com a qual
esta
e. Turma Recursal não pode tolerar.

VOTO
, pois, por
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Em consequência,
REVOGO
os benefícios da assistência judiciária gratuita
outrora concedido ao Recorrente
FABRICIO RODRIGUES DA CRUZ

e, de ofício, condeno-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da presente
decisum
(§ 16, do artigo 85, do CPC).

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO – RELATORA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021